Tribunal: TJMT
Processo: 1038361-54.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038361-54.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLAUCIANA SILVA MARTINS RIBEIRO - CPF: 915.490.271-15 (RECORRENTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), RUBIA FERNANDA DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 550.775.951-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Recurso Inominado n. 1038361-54.2021.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Glauciana Silva Martins Ribeiro

Recorrido(s):
Município de Cuiabá

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
14/03/2023

Ordem da pauta: 17

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PAGAMENTO DE TRIBUTO PRESCRITO – IPTU – DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL – RESOLUÇÃO No 023/2013/TP DO TJMT – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INCOMPETÊNCIA
RECONHECIDA DE OFÍCIO

– SENTENÇA ANULADA –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
RECURSO PREJUDICADO.

Nos termos da
Resolução no 023/2013/TP, que criou a Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, a esta compete processar e julgar as ações referentes a débitos fiscais inscritos em dívida ativa.

No âmbito d
o microssistema da Lei no 9.099/1995, o reconhecimento da incompetência enseja a extinção do feito sem exame de mérito (art. 51, III)
.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação de cobrança que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual a reclamante pretendia a condenação do ente requerido à restituição dos valores recolhidos a título de IPTU, por reputar o pagamento indevido em razão da prescrição.

A sentença consignou que a prescrição da dívida não geraria o reconhecimento de sua inexistência, julgando improcedentes os pedidos.

Em seu recurso, a autora defende que a prescrição tributária, diferentemente do débito civil, não só ocasiona a perda do direito à cobrança, mas também determina a extinção total dos débitos alcançados pelo instituto da prescrição, pugnando pela restituição dos valores pagos administrativamente.

Em contrarrazões, o Município demandado alega que ajuizou executivo fiscal quanto aos débitos de 2009 a 2012, bem como defende seja realizada a compensação em relação aos demais, com outros débitos da reclamante em aberto.

Parecer do Ministério Público no ID 147070484,
informando a inexistência de interesse para intervenção no feito.

VOTO

Eminentes Pares,

A parte autora ajuizou a presente demanda objetivando ser ressarcida do IPTU referente aos anos de 2006 a 2014, de imóvel de sua titularidade, quitado em negociação administrativa.

Aduz que os créditos estariam prescritos, razão pela qual a exigência pela Municipalidade teria sido indevida.

Verifica-se que o Município reconheceu a ocorrência da prescrição relativa aos débitos até 2008. Quanto aos posteriores, pretende seja reconhecida a interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento da execução fiscal de no 0002073-48.2014.8.11.0041.

Como visto, a reclamação questiona a exigibilidade de
crédito tributário inscrito em dívida ativa
.

Sobre o tema, a Resolução no 023/2013/TP autorizou a instalação de uma
Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
, atribuindo ao referido Juízo, nos termos de seu art. 2o, a competência para
“processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”.

Neste sentido, em se tratando de demanda própria à discussão de matéria relativa à suspensão de efeitos, desconstituição ou contestação de crédito descrito em certidão de dívida ativa e/ou seus efeitos, firmou-se a competência da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá.

A respeito do tema, o E. Tribunal de Justiça possui os seguintes precedentes:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXIGIBILIDADE DE IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO (IPTU) - QUESTIONAMENTO QUE INCLUI LANÇAMENTO NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - MESMA CAUSA DE PEDIR PARA TODOS OS DÉBITOS FISCAIS - RAZOABILIDADE - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL - RESOLUÇÃO TJ-MT/0E No 02, DE 28/03/2019 – CONFLITO PROCEDENTE. Compete à Vara Especializada de Execução Fiscal “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, ações correlatas, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa” (Resolução TJ-MT/OE no 02, de 28/03/2019 Não há razoabilidade em excluir da competência da Vara Especializada de Execução Fiscal um débito fiscal não inscrito em dívida ativa, se a causa de pedir na ação declaratória é única para este e para aqueles inscritos em dívida ativa ou objeto de execução fiscal. (CC 10189076220198110000, Relatora: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Publicado no DJE 21/01/2021)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO No 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução no 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2o, à Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito julgado improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Publicado no DJE 23/09/2016)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO PARA FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – ART. 800 DO CPC/1973 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO IMPROCEDENTE. A ação cautelar de caução, que visa obtenção da certidão prevista do art. 206 do CTN, deve ser processada no Juízo competente para a apreciação da execução fiscal, uma vez que guardam relação de acessoriedade. (CC 25681/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Publicado no DJE 23/03/2017)

Do teor da jurisprudência supra colacionada, extrai-se que este juízo não possui competência para julgar as ações relativas a débitos fiscais inseridos em dívida ativa, eis que, de acordo com a Resolução no 023/2013/TP, a competência é atribuída à Vara Especializada de Execução Fiscal.

Nesse contexto, tratando-se de competência absoluta, resta evidenciado o interesse público que norteia sua fixação, autorizando, por isso, seu conhecimento de ofício pelo magistrado, conforme arts. 62 e 64, § 1o, ambos do CPC.

Portanto, é o caso de declarar a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, sendo certo que,
n
os termos do art. 27 da Lei no 12.153/2009, aos feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública aplica-se subsidiariamente a Lei no 9099/99, que possui previsão especial, em cujo âmbito o reconhecimento da incompetência enseja a extinção do feito sem exame de mérito (art. 51, III).

Pelo exposto,
declaro
, de ofício, a incompetência, e, via de consequência, anulo a sentença e
julgo
extinto
este processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 62 e 64, § 1o, do CPC, c/c
art. 51, III,
da Lei n. 9.099/95,
declarando prejudicada
a análise de mérito do recurso interposto.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023